Tribunal: STF
Processo: RE 114878
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. ICM. RECOLHIMENTO. CONTRIBUINTE SUBMETIDO AO 'REGIME
ESPECIAL', NOS TERMOS DO ARTIGO 61, DA LEI N. 440/74, DO ESTADO DE
SÃO PAULO. PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA AMPARO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
RELATIVAMENTE AO APONTADO DISSIDIO COM OS ARESTOS DESTA SUPREMA
CORTE, O RECURSO E INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO, UMA VEZ INOBSERVADOS
OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA.
RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO CONTRIBUINTE, TODAVIA, QUE FEREM O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO ICM. MODIFICAÇÃO DO ARESTO
PARA CONCESSÃO, EM PARTE, DO MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.